Tribunal: CARF
Processo: 10980.010106/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-10-13

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10980.010106/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-003.639 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
JOSE ROBERTO DA SILVA SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE PARCELAMENTO. CONFISSÃO. DESISTÊNCIA DA
DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA.
O pedido de parcelamento anterior ou posterior à apresentação de impugnação
configura confissão irrevogável e irretratável e, consequentemente, representa
renúncia da discussão na esfera administrativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, apenas em relação aos efeitos do pedido de parcelamento e,
no mérito, em negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luís Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento, lavrado em 07 de março de 2007, ano-
calendário 2004, exercício 2005, por meio da qual exige-se do Recorrente o valor de R$
2.789,75, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais, diante de omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica no montante de R$ 32.987,41.
Devidamente notificada, a ora Recorrente apresentou impugnação alegando, em
síntese:
a) atendendo a orientação do Sindicato representativo da categoria funcional do
qual o Requerente é filiado, apresentou a DIRPF do exercício de 2005,
retificadora, excluindo do rendimento bruto a importância de R$ 32.987,41,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10980.010106/2007-63
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-003.639 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010106/2007-63

correspondente a gratificação de tempo de serviço, visto tratar-se de
remuneração excluída do vencimento básico do impugnante;
b) por força de expressa disposição legal, o adicional por tempo de serviço deve
ser excluído da remuneração paga ao servidor militar por se tratar de
vantagem pessoal;
c) o Requerente é egresso dos quadros da Marinha Brasileira e a fonte pagadora
deixou de excluir dita verba do comprovante de rendimentos que lhe foram
pagos no ano-calendário 2004, não restando ao Recorrente outra alternativa
senão proceder à retificação da respectiva DIRPF/2005, para dela excluir a
vantagem equivocadamente incluída no rendimento bruto previamente
declarado.

O Recorrente instruiu a sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
declaração de ajuste anual (fls. 22 a 31).
Foi apresentado pela Recorrente Solicitação de Retificação de Lançamento –
SRL, sendo o indeferido o pedido (fls. 11)
Na ocasião do julgamento da Impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 4a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba, proferiu o acórdão
no 06-24.784 – 4a Turma da DRJ/CTA, julgando por não conhecer a impugnação, diante da
confissão irrevogável e irretratável presumida quando o Recorrente requereu o parcelamento dos
débitos objeto do presente processo administrativo.
Irresignado com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese:
 o adicional por tempo de serviço é legalmente excluído da remuneração do
Recorrente, que é militar;
 conforme exposto no acórdão a quo constatou-se a omissão de
rendimentos recebidos de pessoa jurídica, consistente na exclusão

tempo de serviço, que considerou isentas, no valor de R$32.987,4l;
 o Recorrente aponta que não seria possível omitir rendimentos constantes
da DIRF de um órgão pagador como a Marinha e, portanto, acredita que
está havendo uma má interpretação da palavra omissão, uma vez que em
sua declaração inicial do exercício 2005 consta o rendimento;
 em decorrência do contido na Lei 8.852/1994, o rendimento referente ao
adicional por tempo de serviço, obviamente, na declaração
- foi,
somatório
omissão de rendimentos, mas sim, de
um direito de ampla defesa.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-003.639 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010106/2007-63

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço apenas na parte na qual se discutem os
efeitos do pedido de parcelamento.
Isso porque, conforme ao relatado linhas acima, a impugnação apresentada pelo
ora Recorrente não foi conhecida pela Turma Julgadora a quo, cabendo a este Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais analisar o motivo pelo qual a impugnação não foi conhecida,
para então manter ou anular o acórdão a quo.
O que não se admite, por ausência de dialeticidade entre o recurso voluntário e o
acórdão a quo, é o conhecimento por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais dos
argumentos expostos pelo Recorrente a respeito da incidência de IRPF sobre adicional por tempo
de serviço.
Portanto, outra não poderia ser a extensão do conhecimento do recurso voluntário,
sob pena de supressão de instância.

Efeitos do pedido de parcelamento

O pedido de parcelamento pelo Recorrente é fato incontrovertido nos autos do
presente processo. Em sua peça recursal, o Recorrente reconhece que pediu o parcelamento do
débito em exame, limitando-se a alegar que este fato não configura confissão irrevogável e
irretratável do débito.
Nos termos da legislação tributária vigente na época do pedido de parcelamento
do débito consiste em confissão irrevogável e irretratável do crédito tributário. É o que se
verifica do art. 8o da Portaria Conjunta PGFN/SRF no 2, de 31 de outubro de 2002 e art. 11, § 5o,
da Lei no 10.522/2002. Veja-se:
Portaria Conjunta PGFN/SRF no 2, de 31 de outubro de 2002
Art. 8o O pedido de parcelamento importa em confissão írretratável do débito e
configura confissão extrajudicial, nos termos dos arts. 348, 353 e 354 do Código de
Processo Civil.

Lei no 10.522/2002
Art. 11. O parcelamento terá sua formalização condicionada ao prévio pagamento da
primeira prestação, conforme o montante do débito e o prazo solicitado, observado o
disposto no § 1o do art. 13 desta Lei.
(...)
§ 5o O pedido de parcelamento constitui confissão irretratável de dívida, mas a
exatidão do valor dele constante poderá ser objeto de verificação.

Sobre o tema, merece destaque a tese 375 firmada pelo Superior Tribunal de
Justiça em sede de recursos repetitivos, in verbis

A confissão da dívida não inibe o questionamento judicial da obrigação tributária, no
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-003.639 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10980.010106/2007-63

que se refere aos seus aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os quais
incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever judicialmente a confissão de
dívida efetuada com o escopo de obter parcelamento de débitos tributários. No entanto,
como na situação presente, a matéria de fato constante de confissão de dívida pode ser
invalidada quando ocorre defeito causador de nulidade do ato jurídico (v.g. erro, dolo,
simulação e fraude).
Dessa forma, ainda que o Recorrente tenha o direito de discutir judicialmente os
aspectos jurídicos da incidência do IRPF sobre o adicional por tempo de serviço, diante da
confissão de dívida representada pelo pedido de parcelamento não lhe é dado o direito de discutir
qualquer aspecto do crédito tributário (fático ou jurídico) na esfera administrativa, seja o pedido
de parcelamento anterior ou posterior à apresentação de impugnação.
Este é o entendimento já manifestado pela 2a Turma da Câmara Superior de
Recursos Fiscais deste CARF. Veja-se:
Numero do processo: 35564.006106/2006-10
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Thu Jan 29 00:00:00 BRST 2015
Data da publicação: Fri May 08 00:00:00 BRT 2015
Ementa: Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias Período de apuração:
01/07/1997
a
30/07/2005
ADESÃO
AO
PARCELAMENTO.
CONFISSÃO.
DESISTÊNCIA DA DISCUSSÃO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. A adesão ao
parcelamento importa confissão irrevogável e irretratável dos débito sem nome do
sujeito passivo. Recurso especial conhecido e provido.
Numero da decisão: 9202-003.576
Nome do relator: MANOEL COELHO ARRUDA JUNIOR

Portanto, entendo que deve ser mantido o v. acórdão a quo.
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital